Tribunal: TJMT
Processo: 1060577-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060577-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1060577-04.2024.8.11.0001.

Origem:
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA.

Embargado: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR GOLPE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela autora e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais e materiais. A demanda originária tratava do pagamento de boleto fraudado, cujo valor foi desviado a terceiro alheio à relação contratual. A embargante alega omissão no acórdão e requer a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte recorrente, inclusive quanto à inexistência de responsabilidade da instituição reclamad pelo golpe sofrido pela autora, diante da ausência de nexo causal e da caracterização de culpa exclusiva da vítima.

A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que os fundamentos adotados na decisão colegiada abordam diretamente os pontos relevantes da controvérsia, inclusive com citação de precedente jurisprudencial específico.

A parte embargante apenas manifesta inconformismo com a decisão desfavorável, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, por não configurar vício sanável por essa via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes vícios previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito suscitadas, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

A caracterização de culpa exclusiva da vítima em fraude envolvendo pagamento a terceiro afasta o dever de indenizar da instituição contratada, ante a ausência de nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, art. 373, I e art. 98, § 3º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1017899-42.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 15.05.2023, DJE 22.05.2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

Eis a decisão embargada:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a recorrente possui um contrato de financiamento com o recorrido e com a intenção de adimplir o boleto do mês de agosto/2024, foi surpreendida com a informação de bloqueio, em face da inadimplência com o boleto do mês de julho/2024.

2.

Da analise ao boleto e comprovante de pagamento do mês de julho/2024, é possível perceber que o beneficiário pelo recebimento de valores é terceiro não pertencente a relação contratual entre as partes. A reclamante não esclarece por qual meio obteve acesso ao boleto do mês de julho/2024.

3.

Pois bem. A narrativa inicial e as provas produzidas nos autos, deixa muito evidente que a recorrente foi vítima de golpe e, consequentemente, a recorrida não pode responder pela transação relatada na inicial, isso porque, só foi possível ser realizada em virtude de culpa exclusiva da recorrente.

4.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o pagamento, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025